Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-31.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Erro material no relatório da sentença – Ausência de prejuízo para as partes – Vício sanável - Obrigação de fazer – Cobertura de implantes dentários –– Procedimentos expressamente excluídos do contrato – Autor que não justificou adequadamente a necessidade do tratamento – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001745-31.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante EDSON
EDUARDO SILVA, é apelado PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-31.2019.8.26.0584
2
VOTO No 51765
APELAÇÃO No 1001745-31.2019.8.26.0584 São Paulo
APELANTE Edson Eduardo Silva
APELADA Porto Seguro Seguro Saude S/A
JUIZ Luciano Francisco Bombardieri

PLANO DE SAÚDE Erro material no relatório da sentença
Ausência de prejuízo para as partes
Vício sanável -
Obrigação de fazer Cobertura de implantes dentários

Procedimentos expressamente excluídos do contrato Autor
que
não
justificou
adequadamente
a
necessidade
do
tratamento Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença (fls. 108/109), em que foi julgada
improcedente “ação ordinária de obrigação de fazer com tutela antecipada de
urgência” (fls. 1), ajuizada por Edson Eduardo Silva contra Porto Seguro Seguro Saude
S/A. Foram carreados ao autor os ônus da sucumbência, observada a gratuidade.
Inconformado, apelou o vencido (fls. 112/117), alegando que o contrato apresentado pela
ré (fls. 78), em sede de contestação, não deveria ser reconhecido como prova, pois ausente
a assinatura do apelante, bem como seria datado de julho de 2014. Sustentou que houve
erro na sentença, pois o relatório não condiz com os fatos narrados na presente
demanda. Aduziu, por fim, que foi juntado aos autos documento comprovando que o plano
cobria o procedimento solicitado. Apresentadas as contrarrazões (fls. 121/144), foram os
autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório.
De imediato, anota-se que, se houve algum erro em parte do relatório da
sentença, é bem certo que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo processual que
tivesse sofrido ou, mesmo, que o Juiz tivesse desconsiderado o pedido formulado a ponto
de julgar causa diversa. Inexistente prejuízo, repita-se, não há nulidade alguma a ser
declarada.
Sem dúvida, a identificação das partes, a fundamentação e a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-31.2019.8.26.0584
3
dispositiva da decisão são plenamente adequadas ao caso em testiha.
No mais, segundo consta dos autos, buscou o autor, ora apelante, a
cobertura de procedimentos odontológicos pelo plano de saúde de que é beneficiário, bem
como indenização por danos morais decorrentes de suposto descumprimento do avençado.
Narrou na petição inicial que teria entrado em contato com a ré diversas
vezes solicitando a realização do tratamento e que haveria provas nos autos demonstrando
a cobertura contratual dos procedimentos não efetuados.
O pedido foi rejeitado na sentença, observando o Juiz de Direito que “Da
leitura do documento da folha 78, contrato entabulado entre as partes, prova documental
não impugnada pelo requerente, infere-se que há previsão expressa de exclusão dos
procedimentos odontológicos pleiteados pelo autor da ação [fls. 19/20]./ A cláusula 8.1,
alínea "j" da referida avença estabelece que estão excluídas da cobertura do contrato
firmado entre os litigantes "implantes, próteses para implantes e transplantes de qualquer
natureza", exatamente os procedimentos de saúde que pretende o requerente” (fls. 109).
Complementando o anotado na decisão, o documento apresentado aos autos
para justificar a necessidade dos implantes apenas informa os procedimentos que seriam
realizados e os respectivos valores (fls. 19/20). Assim, deixou de demonstrar o autor a
urgência no tratamento, bem como que este não seria meramente estético.
Com efeito, “Essa absoluta falta de demonstração da pertinência dos
procedimentos pretendidos inviabiliza o provimento quanto à pretensão de afastamento da
cláusula de exclusão de cobertura que não é, por si, abusiva e está claramente redigida,
permitindo
sua
compreensão
até
mesmo
para
leigos” (Apelação
Cível
no
1001613-71.2019.8.26.0584 São Pedro, 3a Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Carlos Alberto de Salles, em 14/08/2014, DJe 11/05/2020).
Nesse sentido já decidiu este Tribunal em caso semelhante:
“APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde Odontológico.
Pretensão de impor à operadora de plano odontológico a cobertura de implante
de prótese flex de 07 dentes na parte superior da arcada dentária. Implante
originalmente realizado pela autora de modo particular. Expressa previsão
contratual quanto à exclusão de procedimentos estéticos. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO” (Apelação Cível no
1063421-16.2015.8.26.0100 São Paulo, 10a Câmara de Direito Privado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001745-31.2019.8.26.0584
4
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Dea Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez, em 06/08/2019, DJe 14/08/2019).
Acerca da impugnação ao contrato padrão anexado aos autos pela ré (fls.
61/93), tem-se que tal documento apenas foi impugnado em sede de apelação, ou seja,
tardiamente, de sorte que é inviável a análise do pleito nesta sede, operada a preclusão.
É, pois, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, os honorários restam majorados para 12% sobre o valor atualizado
da causa, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator